Tribunal: TJDFT
Processo: 0705543-02.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE DEFEITO EM VEÍCULO NOVO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. INVIABILIZAÇÃO POR CULPA DA PRÓPRIA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando as provas colacionadas pela autora se mostram inconclusivas, sendo imprescindível a realização de prova pericial, que teve a sua produção inviabilizada em decorrência do inadimplemento da autora que resultou na busca e apreensão do veículo.

2. Não tendo a parte autora se incumbido de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, do CPC, o pedido deve ser julgado improcedente.

3. Apelo não provido.